Tribunal: TJMT
Processo: 1037766-53.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037766-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), FERNANDO SOARES DA SILVA - CPF: 697.807.901-44 (PACIENTE), Marcelo Souza Melo Bento de Resende (IMPETRADO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (IMPETRANTE), FERNANDO SOARES DA SILVA - CPF: 697.807.901-44 (PACIENTE), DAIANE FIGUEREDO VASCO FIRMINO - CPF: 017.151.871-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), juízo plantonista criminal da comarca de barra do garças (IMPETRADO), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar. Convertida a prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado pelo art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, ao que se soma o risco de reiteração delitiva, especialmente em vista da circunstância de que se cuida de paciente com duas condenações criminais definitivas pela prática de crimes correlatos, todos contra a mesma vítima dos autos
sub judice
; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva à conta da prática, em tese, do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, no intuito de se salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037766-53.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

Dr. PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO

PACIENTE:

FERNANDO SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva do paciente
, nos autos do APFD n. 1013730-32.2024.8.11.0004 (PJe), à custa da suposta prática da
contravenção penal de
vias de fato
e do delito de
injúria
, ambos em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito
em
21/12/2024
, pela suposta prática das infrações penais supramencionadas. Apresentado à d. autoridade judiciária em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Nesse cenário, o d. impetrante defende a ocorrência de
coação ilegal
, sustentando a
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, com arrimo em tese de
inexistência de razões concretas a justificar o encarceramento cautelar do paciente
, o qual, na intelecção do d. causídico,
não teria agredido intencionalmente a vítima
, que fora ferida tão somente em razão do ataque de cachorros domésticos, não tendo sido, ademais, sequer realizado o
exame de corpo de delito
, em afronta ao art. 6º, VII, do Código de Processo Penal.

Acrescenta, outrossim, que se trata de
decisão proferida à míngua de fundamentação adequada
, no bojo da qual não foram consideradas as
condições pessoais favoráveis do paciente
, tampouco o princípio da
presunção de inocência
, a tornar suficientes e mais arrazoadas ao caso, se necessárias, as
providências acautelatórias mais brandas
.

Com lastro em tais assertivas, o d. impetrante veicula pedido de
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 261082682 e ID ss.

Distribuídos os autos durante o
Recesso Forense
, o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
indeferiu
a medida liminar (ID 261142780), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, que as prestou
sob o ID 261387773.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 262581794).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
21/12/2024
, o paciente
FERNANDO SOARES DA SILVA
foi preso em flagrante delito
à custa da suposta prática da contravenção penal de
vias de fato
e do delito de
injúria
, em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, tendo
o i. órgão ministerial, posteriormente, ofertado
denúncia
dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13, do Código Penal.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 21 de dezembro de 2024, por volta das 23h49min, no Município de Barra do Garças/MT,
FERNANDO SOARES DA SILVA
, com consciência e vontade, de modo a configurar
violência doméstica contra a mulher
,
ofendeu a integridade corporal de
Daiane Figueiredo Vasco Firmino
, sua companheira, causando-lhe
lesões corporais
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a vítima e o paciente estavam na residência de
Elvis
, irmão de
FERNANDO
, quando iniciaram uma discussão, momento em que o desentendimento avançou para agressões verbais, em meio às quais o paciente passou a injuriá-la, chamando-a de termos pejorativos como “
vagabunda
” e “
puta
”.

Em meio à desavença,
FERNANDO
empurrou a vítima, que caiu ao solo, e passou a desferir pontapés e socos contra ela, atingindo-a nas pernas e na cabeça. Além de agredida pelo paciente,
Daiane
, caída ao solo, foi ainda atacada por dois cachorros, cujo ataque à vítima foi consentido por
FERNANDO
, que deixou de lhe prestar socorro, permitindo que os animais causassem lesões corporais nos braços e nas pernas de
Daiane
.

Ao que se vê da consulta ao APFD n. 1013730-32.2024.8.11.0004, ao ser acionada, a Polícia Militar compareceu ao local, onde deu
voz de prisão
ao paciente e encaminhou a vítima ao atendimento médico necessário. Em sede de audiência de custódia, o recolhimento pré-cautelar foi homologado e convertido em
prisão preventiva.

Nesse contexto, insurge-se o d. impetrante nos termos já relatados, pleiteando a
revogação
da custódia cautelar imposta ao paciente.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente [
lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
] é punida com reclusão, possuindo pena máxima em abstrato
superior ao patamar de 04 (quatro) anos.

A seu turno, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em consulta aos autos da Ação Penal n. 1013783-13.2024.8.11.0004, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.387879; do depoimento dos policiais militares
Eduardo Pereira da Silva
e
Kevin Kline Mariano Sousa Miranda
; das declarações prestadas pela vítima; e do registro fotográfico das lesões suportadas pela vítima.

Conquanto perante a d. autoridade policial o paciente
FERNANDO
tenha negado qualquer envolvimento com os delitos descritos na denúncia, afirmando, pelo contrário, ter sido ele a ser mordido pelos cachorros e pela vítima (ID 179697533 – autos n. 1013783-13.2024.8.11.0004),
Daiane
apresentou relato distinto dos fatos, assim narrando a ocorrência,
in verbis
:

“
[...] na data de 21/12/2024, por volta das 20h30min, a declarante e FERNANDO estavam na casa de seus cunhados, ELVIS (irmão de FERNANDO) e ELIANE; QUE ELVIS precisou sair de casa para ir ao mercado, quando
ocorreu uma discussão entre a declarante e FERNANDO
, citando que essa discussão já havia começado por volta de umas 6h da tarde e o motivo da discussão era motivo fútil,
onde FERNANDO dizia que a declarante era "soberba, estava se achando e era a dona do pedaço"
; QUE
durante a discussão, FERNANDO lhe injuriou de "vagabunda, puta"
; QUE FERNANDO saiu da residência indo em direção ao carro, e a declarante somente disse que também iria embora com ele; QUE tanto FERNANDO quanto a declarante saíram para fora da residência, indo até o carro, e FERNANDO lhe disse que não iria leva-la, então desceu do carro e retornou para a residência; QUE
quando retornava, FERNANDO lhe seguiu, momento em que fechou o portão da residência, contudo FERNANDO com força abriu o portão brutamente, vindo a desferiu um empurrão com força na declarante, a qual caiu no chão e FERNANDO lhe desferiu alguns chutes atingindo as pernas da declarante, bem como ele desferiu alguns socos na direção da cabeça da declarante, onde colocou os braços na frente para evitar de atingir seu rosto
; QUE na residência, têm dois cachorros, sendo um raça rottweiler e outro raça indefinida,
os quais avançaram na declarante enquanto estava no chão
; QUE
os cachorros morderam os braços e pernas da declarante
; QUE
pediu por socorro para FERNANDO, vindo a segurar a camisa dele, e este não fez nada, deixando os cachorros morderem a declarante
; QUE
ficou com lesões corporais nos braços e nas pernas devido as mordidos dos cachorros
; QUE
sua cunhada ELIANE estava na cozinha, e ela saiu quando ouviu o barulho dos cachorros atacando a declarante, vindo a correr para prestar socorro e tentar retirar os animais que estavam sob a declarante, e como não conseguiu ela pediu para FERNANDO tentar retirar os animais, mas este não fez nada
; QUE
ELIANE conseguiu conter os animais apos um bom tempo, momento em que seu cunhado ELVIS chegou e prendeu os cachorros
; QUE imediatamente, saiu da residência e ligou para a PM; QUE
assim que os policiais militares chegaram, perguntaram se a declarante desejava atendimento médico, onde respondeu que sim e encaminharam até a UPA de Barra do Garças/MT, onde foi atendida pela médica GIOVANNA SIMION, recebendo medicação, sutura (nas pernas e nos braços) e curativos
”.

(ID 179697530 – autos n. 1013783-13.2024.8.11.0004). — Destaquei.

Nessa linha, relembro que, ainda que
Daiane
não tenha comparecido ao exame de corpo de delito designado para o dia 22/12/2024, ao que se vê do ID 180302422 - Pág. 45 (Ação Penal n. 1013783-13.2024.8.11.0004), é assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
[...]
nos crimes de violência doméstica, dispõe a Lei n. 11.340/2006 que a autoridade policial deverá determinar a realização do exame de corpo de delito da ofendida, e requisitar outros exames periciais necessários (art. 12, IV), e que
serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde (
art. 12, § 3º). Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica,
o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova
” (STJ, AgRg no HC n. 691.221/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022). — Destaquei.

Portanto, a consulta aos autos revela
que se encontram reunidos suficientes indícios de materialidade e autoria em desfavor de FERNANDO
, tendo ainda o i. órgão ministerial, no intento de robustecê-los, requerido, em cota ministerial,
a expedição de ofício à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na qual
Daiane
recebeu atendimento médico
na data fatídica, para obtenção de cópias de seu
prontuário médico
(ID 179739681 - Pág. 3 – autos n. 1013783-13.2024.8.11.0004).

A propósito, curial rememorar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios suficientes de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
, bem como assumindo-se como prioridade a
integridade física e psicológica da ofendida.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
recaindo sobre o custodiado.

Isso, pois a documentação acostada indica que
o custodiado teria sido preso em situação de flagrância pelo cometimento do ilícito em tela
.

[...] Ressalto ainda que
resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, diante do risco de reiteração delitiva (Enunciado n. 6 d TCCR/TJMT) e da reincidência
, materializada no PEP Ativo n. 2000121-96.2023.8.11.0004.

[...] Assim sendo
a ordem pública necessita ser garantida
, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 e 313, II, do CPP.

Relevante mencionar que
inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso
. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

Por fim, ressalto que nos autos
se aplica o disposto no artigo Art. 12-C, em especial o § 2º que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
.

[...] Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) FERNANDO SOARES DA SILVA
”.

(Decisão de ID 261155774). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à
garantia da ordem pública,
com fundamento precípuo na necessidade de se
evitar a reiteração delitiva
, em vista dos
desfavoráveis registros criminais
ostentados pelo paciente, por
crimes idênticos e em face da mesma vítima.

Com efeito, a consulta aos sistemas informatizados postos à disposição do Poder Judiciário revela que
FERNANDO
cumpre pena nos autos do PEP n. 2000121-96.2023.8.11.0004 em razão de
duas condenações criminais
, tendo sido, nos autos da Ação Penal n. 1004734-84.2020.8.11.0004, condenado como incurso nas sanções do
art. 21 da Lei de Contravenções Penais e do art. 129, §9º, Código Penal
,
ambos perpetrados contra a vítima
Daiane
; e, nos autos da Ação Penal n. 1010941-65.2021.8.11.0004, condenado como incurso nas sanções do
art. 129, §13, do Código Penal
,
igualmente contra a vítima
Daiane.

Esse cenário,
a meu ver, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justifica a manutenção do encarceramento, consoante já pacificado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas quando da aprovação do
Enunciado n. 06
, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Não passa despercebida, outrossim, a aparente
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente, uma vez que, em conformidade com as declarações prestadas por
Daiane
, bem como com o registro fotográfico de suas lesões,
FERNANDO
teria, em tese, lhe
desferido agressões
até que a vítima
caísse ao solo
, ensejo em que foi subsequentemente
atacada por dois cães de grande porte
, um deles da raça Rottweiler, tendo o paciente
lhe negado socorro
e
permitido que a vítima fosse mordida pelos animais
, os quais somente foram afastados em razão dos esforços dos cunhados de
Daiane
(ID 179697530 – autos n. 1013783-13.2024.8.11.0004).

Nessa conjuntura, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

Fixadas essas premissas, estou convencido da
idoneidade
da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para
impor a segregação cautelar ao custodiado
, considerada a premente necessidade de se garantir a
integridade física e psicológica da ofendida.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregativa
in casu.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FERNANDO SOARES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025